Tribunal: TJMT
Processo: 1033571-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033571-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARYNE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 046.996.341-76 (RECORRENTE), LETHYCIA GUERREIRO ZANIN CLAUDINO RODRIGUES - CPF: 052.512.171-45 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.536.667/0001-00 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1033571-56.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA

Recorrido
:
KARYNE OLIVEIRA GONCALVES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR.
AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA.
DEVER DE MINIMIZAR PREJUÍZOS
A
O ALUNO. EXTINÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÂO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA CONTINUIDADE
DO
CURSO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR FRUSTRADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
VISTOS
,ETC
.

Dispensado

relatório

na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de
modo
que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está
obrigado a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas

partes
,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Postergo a análise da impugnação do pedido da gratuidade de justiça
para o
momento

oportuno
,
isto
é, para o
caso
de eventual
interposição
de
recurso

após
a
prolação
de
sentença
,
haja
vista que
o

acesso

aos

Juizados

Especiais
,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
, é
gratuito
. MÉRITO
Trata
-se de
ação

indenizatória
no
qual

a parte

Reclamante
KARYNE OLIVEIRA GONCALVES
postula

a

indenização

por

danos

morais
, sob o
argumento
de que
era

aluna
do
curso
de
Ciências

Contábeis

na

instituição
de
ensino
da
Reclamada
, e que no
oitavo

semestre
fora
surpreendida
com o
encerramento
do
curso
,
abalando

assim
,
todo
o
planejamento

estudantil
e
profissional

almejado
.
Afirma
, que a
situação

lhe

causou

diversos

danos
de
ordem
moral e
financeira
, a
qual

pleiteia

reparação
.

A
relação
entre as
partes

desenvolve
-se
em

âmbito

consumerista
.

Portanto
,
caracterizada
a
relação
de
consumo
e a
verossimilhança
dos
fatos
e da
hipossuficiência
da parte
Reclamante
,
a

inversão
do
ônus
da
prova

faz
-se
pertinente

nos

termos
do
artigo
6o,
inciso
VIII, do CDC.
Da
análise
dos autos,
resta

incontroverso
a
contratação
dos
serviços

educacionais
entre as
partes
.

Ocorre
que
o

curso

não

foi

concluído
,
pelo

fato

da

instituição
de
ensino

ter

cancelado

unilateralmente
o
curso

contratado
,
não

tendo
a
Reclamante

usufruído
do
contrato

firmado
,
portanto
a
rescisão
é
medida
que se
impõe
,
conforme

reconhecido

na

origem
. Nos
termos
do art.
53,
inciso
I, da Lei
no
9.394/96, é
direito
da
instituição

privada
de
ensino

extinguir

cursos

superiores
,
visto
que
goza
de
autonomia

didático-científica
(art. 207, CF/88).
No
entanto
,
este

direito

não
é
absoluto
,
pois

a

instituição

deve

observar
o
princípio
da boa-
fé

objetiva
(art. 422 do
Código
Civil),
bem

como
o
dever
de
informação
e o
princípio
da
transparência
,
estes

consagrados

pelo
art.
6o,
inciso
III, CDC.

Com
efeito
, “6.

Ocorre que, em que pese a alegação da ré de ausência de ato

ilícito
, é
evidente

toda
a
frustração

experimentada

pelo

recorrido
, que
ingressou
no
curso

oferecido
pela
recorrente
e
foi

obstado
de
terminá
-lo
em

razão
de
seu

cancelamento
, o que
caracteriza

falha
no
pós-venda
,
gerando

estresse
e
quebra
da
legítima

expectativa
e
submetendo
o
consumidor
a
situação

desgastante
e
angustiante
, que
possui

extensão

suficiente
para
configurar
o
dano
moral,
conforme

estabelecido

pelos

artigos
186 e 927 do
Código
Civil. 7.
Assim
, a
situação

vivenciada

pelo

autor

ultrapassou

a

esfera
do
mero

aborrecimento
,
pois

foi

impedindo
de
continuar
com a
frequência

ao

curso

em

relação

ao

qual

possuía

contrato
de
prestação
de
serviço
de
ensino
,
além
de que
o

recorrido

empreendeu

repetidas

tentativas

infrutíferas
de
solucionar
a
celeuma

na

seara

administrativa
,
fatos
que
geram
o
abalo
moral. (N.U 1000571-38.2019.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)
destaquei
Na
fixação
do valor que
corresponda
a
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa, as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
,
quais

sejam
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
. No
caso
,
esses

elementos
me
autorizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$
7.000,00 (
sete
mil
reais
),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da
Reclamante
,
refletindo
no
patrimônio
da
empresa

Reclamada
, de
modo

a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
.
Isto

posto
,
nos

moldes
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil c/c
artigo
6.o da Lei n.o 9.099/95,
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
, para CONDENAR a
Reclamada

ao

pagamento
a
título
de
danos

morais
no
montante
de R$ 7.000,00 (
sete
mil
reais
),
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, a
partir

desta
data, e
acrescidos
de
juros
de 1
%(
um
por
cento)
ao

mês
,
contados
da
citação

por
se
tratar
de
ilícito

contratual
.
Sentença

sujeita
à
homologação
da
magistrada
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Jenyffer

Kelle
Pereira
Bassan

Juíza

Leiga

VISTOS, ETC.
HOMOLOGO a
sentença

derradeira

elaborada
pela
Juíza

Leiga
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
n.o
9.099/95.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Transitado

em

julgado
a
sentença
,
arquive -se, mediante as baixas e anotações de estilo
.

Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema
PJE.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
possui

autonomia

universitária
para
descontinuar

cursos
que
eventualmente

fornecia
; b)
não

houve

dano
moral; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objeti
vando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Extinção de curso superior. É direito da instituição

privada
de
ensino

extinguir

cursos

superiores
,
visto
que
goza
de
autonomia

didático-científica
.

Todavia
,
deve

fazê
-lo de forma
cautelosa
para
minimizar

os

prejuízos
dos
alunos
, inclusive
notificando-os

previamente
.

A

extinção
do
curso
de forma
abrupta
, antes do
encerramento
do
semestre
/
ano
e
sem
a
prévia

notificação
do
aluno
,
assim

como

sem
o
oferecimento
de
alternativas

viáveis
,

em

iguais

condições
e
valores
,
configura

conduta

ilícita
da
instituição
de
ensino
.

5. No
caso

concreto
,
ficou

demonstrado
que
a

instituição
de
ensino
,
além
de
não

ter

procedido
com
notificação

prévia

ao

consumidor

acerca
do
encerramento
do
curso
que
estava

ofertando
,
sequer

prestou

assistência

a

ele
, se
resumindo

a

informá -lo acerca da descontinuidade do curso e da extinção do vínculo

contratual

acadêmico
.

6. A
sentença
do juízo a quo corretamente pontuou,
que
embora

seja
"
direito
da
instituição

privada
de
ensino

extinguir

cursos

superiores
,
visto
que
goza
de
autonomia

didático-científica
",
referida

instituição

tem
o
dever
de "
observar
o
princípio
da boa-
fé

objetiva
(art. 422 do
Código
Civil),
bem

como
o
dever
de
informação
e o
princípio
da
transparência
,
estes

consagrados

pelo
art. 6o,
inciso
III, CDC
",
hipótese
que, no
entanto
,
não

ocorreu
,
restando

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
e a
conduta

ilícita
.

7.
Dano moral. A frustração da expectativa do consumidor de obter

formação

em

curso
superior para se
qualificar
para
possível

vaga
de
emprego

gera
o
dano
moral (N.U 1004619-83.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024; N.U 1038388-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023; e N.U 8010077-16.2017.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/09/2020,
Publicado
no DJE 09/09/2020).

8.
No caso em análise, é
notório
que o "
curso

não

foi

concluído
,
pelo

fato
da
instituição
de
ensino

ter

cancelado

unilateralmente
o
curso

contratado
",
gerando
a
clara

frustração
do
consumidor

em

obter
a
sonhada

formação
.
Destarte
,
é
devida

a

indenização

por dano
moral.

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
frustração

provocada
pela
extinção
do
curso
antes de
seu

término
,
sem

prévia

notificação
e
nem

mesmo
o
fornecimento
de
meios

viáveis

ao

aluno a fim de minimizar o prejuízo a ele e conceder a conclusão do curso

em

iguais

condições
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 7.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024